Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-48.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL COM VEÍCULO DE CARGA. IMPRUDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. DANO MORAL. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Apelação criminal contra sentença condenatória do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com a causa de aumento referente à profissão de motorista, na condução de veículo de transporte de carga (art. 302, caput, c/c o art. 298, inciso V, do CTB).
II – Questão em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de homicídio culposo; (ii) estabelecer se é possível a exclusão ou a redução do prazo de suspensão da CNH; (iii) determinar se o valor de indenização fixado a título de danos morais pode ser reduzido.
III – Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria do crime encontram respaldo nos documentos constantes dos autos, como o Boletim de Acidente de Trânsito, laudos periciais e prova testemunhal colhida sob o contraditório, os quais atestam que o réu dirigia a 109 km/h em trecho cuja velocidade máxima era 70 km/h, perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de outro caminhão e invadiu a pista contrária, colidindo com o veículo da vítima, que faleceu no local.
4. A manobra de desvio repentina, somada à velocidade acima do permitido foi a causa determinante do acidente, sendo possível afirmar a imprudência do réu ao não observar o dever objetivo de cuidado exigido de condutores profissionais.
5. A conduta do réu enquadra-se no conceito legal de culpa por imprudência (CP, art. 18, II), pois agiu de forma precipitada e sem cautela ao realizar manobra arriscada em alta velocidade.
6. Não há ilegalidade na fixação do prazo mínimo legal (2 meses) para a suspensão do direito de dirigir, devendo este guardar proporcionalidade com a pena corporal, também fixada no mínimo.
7. A indenização mínima por danos morais no valor de R$ 6.000,00 foi fixada com base nos critérios do art. 387, IV, do CPP, levando-se em conta a gravidade do fato (falecimento da vítima), o sofrimento da família da vítima e a ausência de comprovação de renda das partes, revelando-se razoável e proporcional.
IV - Dispositivo
8. Recurso não provido.